Tribunal: TJDFT
Processo: 0760501-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO NA REDE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais face a falha no fornecimento de água. Em seu recurso aponta que a interrupção do serviço foi decorrente de vazamento na rede de distribuição, de modo que efetuou o reparo após dois dias, sanando o problema com celeridade. Assim, aponta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual dano moral face o não fornecimento do serviço de água.
III. Razões de decidir
4. A parte autora relatou na inicial (em 25/06/2025) que, naquele momento, estava sem fornecimento de água há dois dias (desde 23/06), recebendo informações contraditórias nas diversas tentativas de solução do problema junto à Caesb. No dia seguinte (26/06) o autor noticiou o retorno da água, mas com sujeira visível, de modo que estava imprópria para uso. Contudo, posteriormente apontou que o serviço foi interrompido novamente no dia 27/06, e que a solução definitiva somente ocorreu após quase cinco dias. Por outro lado, a Caesb assinala que ocorreu um vazamento na rua no dia 23/06, sendo o reparo efetuado no dia 25/06.
5. Pelas provas juntadas na réplica constata-se que o prédio residencial onde mora a parte autora já tinha conhecimento de um problema decorrente da pressão na água, de modo que estava providenciando uma instalação de caixa d ́agua com bomba para encher as demais caixas, com recente aprovação do serviço e prazo previsto de até 60 dias para o condomínio realizar a adequação. Contudo, no início daquele prazo a região foi surpreendida com interrupção de água em vários locais em face de um vazamento na rede (em uma rua próxima àquele prédio residencial). O vazamento iniciou no dia 23, com reparo efetuado no dia 25. Ocorre que após o reparo a situação ainda persistiu por alguns dias, face os problemas na pressão da água quando do retorno do fornecimento, de modo que remanesce a responsabilidade da parte ré. Isso porque a baixa pressão na rede configura falha na prestação de serviço de natureza essencial, de modo que a demora na solução do problema caracteriza dano moral. Neste sentido: “4. O defeito no abastecimento de água, por problemas na pressão da água, coaduna com falha na prestação do serviço contratado, constituindo dano moral indenizável”. (Acórdão 953678, 20160110532857APC, Relator(a): LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2016, publicado no DJe: 13/07/2016.)
6. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, e considerando que desde o dia 25/06 a Caesb atuou na busca pela solução do problema, que teve início com um vazamento na rede em rua próxima àquele edifício, deve a reparação por danos morais ser reduzida para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 953678, 20160110532857APC, Relator(a): LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2016.